Tribunal: STF
Processo: RE 69637
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- NOTAS PROMISSÓRIAS - CORREÇÃO MONETÁRIA.

Não se pode discutir o cabimento da correção monetária em recurso extraordinário se a decisão recorrida exonera da culpa, pela mora, o devedor, imputando-a também ao credor pela displicência em exercer a dívida líquida e certa.